Tribunal: TJSP
Processo: 1003108-67.2022.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO –– PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS PAULISTA – GUARDA MUNICIPAL – EDITAL N 04/2022 – CANDIDATO NÃO APROVADO NO EXAME PSICOLÓGICO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO CRITÉRIO ADOTADO, BEM COMO ARGUIDA A NATUREZA SUBJETIVA DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – DESCABIMENTO – PROVA QUE FOI REALIZADA POR PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE CAPACITADOS E REGULARMENTE INSCRITOS NO CONSELHO REGIONAL

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO –– PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS PAULISTA – GUARDA MUNICIPAL – EDITAL N 04/2022 – CANDIDATO NÃO APROVADO NO EXAME PSICOLÓGICO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO CRITÉRIO ADOTADO, BEM COMO ARGUIDA A NATUREZA SUBJETIVA DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – DESCABIMENTO – PROVA QUE FOI REALIZADA POR PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE CAPACITADOS E REGULARMENTE INSCRITOS NO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – POSSIBILIDADE DE RECURSO ASSEGURADO E DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES DA "INAPTIDÃO" POR MEIO DE ENTREVISTA DEVOLUTIVA – REGULARIDADE DA AVALIAÇÃO RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 37, CAPUT, DA CF.
Precedentes deste E. Tribunal.
Preliminar afastada.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.